Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERDEIRO ÚNICO. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ACORDO CELEBRADO ENTRE O HERDEIRO E TERCEIROS NO JUÍZO CÍVEL. QUESTÕES IMPERTINENTES AO PROCESSO SUCESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em arrolamento sumário, adjudicou imóvel ao único herdeiro, ressalvando eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública.
2. O arrolamento sumário, procedimento simplificado, está previsto nos arts. 659 e seguintes do CPC e tem cabimento quando as partes forem capazes e estiverem de acordo com a partilha. Tal regra também se aplica ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único, conforme o § 1o do art. 659 do diploma processual civil.
3. Com base no art. 612 do CPC, a via do inventário, ainda que processado na forma de arrolamento sumário, não é, em regra, a adequada para discutir direito de terceiros sobre o imóvel objeto da partilha ou da adjudicação.
4. O acordo a respeito do imóvel celebrado entre o apelado e terceiros na Vara Cível não se coaduna com questões pertinentes ao processo de sucessão hereditária. Por essa razão, como exposto na sentença recorrida, o Juízo de Sucessões não tem competência para determinar o cumprimento de acordo homologado no Juízo Cível, o qual não se refere especificamente a direitos sucessórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.